Tribunal: TJSP
Processo: 0001017-49.2007.8.26.0415
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Suspensão do processo para que o executado cumpra os termos do acordo noticiado, ex vi do que preceitua o art. 922 do CPC – Decurso do prazo para cumprimento voluntário da obrigação – Intimação via DJe, para que o exequente se manifestasse acerca da quitação – Inércia – Sentença de extinção, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC – Irresignação do

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Suspensão do processo para que o executado cumpra os termos do acordo noticiado, ex vi do que preceitua o art. 922 do CPC – Decurso do prazo para cumprimento voluntário da obrigação – Intimação via DJe, para que o exequente se manifestasse acerca da quitação – Inércia – Sentença de extinção, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC – Irresignação do exequente – Silêncio que não pode ser interpretado como anuência – Satisfação da obrigação que se dá com o pagamento ou com expressa concordância do credor, não podendo ser presumida – Ademais, houve ausência de intimação pessoal do exequente, nos termos do art. 485, §1o, do CPC – Sentença anulada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000974452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001017-49.2007.8.26.0415, da Comarca de Palmital, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, é apelado JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001017-49.2007.8.26.0415 -Voto no 3345
2
Apelação n. 0001017-49.2007.8.26.0415
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: José Maria de Oliveira
Juiz: Luis Fernando Vian
Comarca: Palmital 2a Vara
Voto n. 3345
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Suspensão do processo para que o executado cumpra os
termos do acordo noticiado, ex vi do que preceitua o art.
922 do CPC
Decurso do prazo para cumprimento
voluntário da obrigação Intimação via DJe, para que o
exequente se manifestasse acerca da quitação Inércia
Sentença de extinção, nos termos do art. 924, inc. II, do
CPC Irresignação do exequente Silêncio que não pode
ser interpretado como anuência Satisfação da obrigação
que se dá com o pagamento ou com expressa concordância
do credor, não podendo ser presumida Ademais, houve
ausência de intimação pessoal do exequente, nos termos do
art. 485, §1o, do CPC
Sentença anulada
Recurso
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença (fl.
267), que, em virtude do silêncio do exequente em se manifestar acerca do
cumprimento do acordo celebrado entre as partes, declarou extinta a execução
ajuizada por Banco do Brasil S/A em face de José Maria de Oliveira, com fulcro no
art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil.
Recorreu o exequente (fls. 270/274), alegando, em síntese, que “a
extinção da execução, em razão de suposto adimplemento do acordo entabulado, só
pode ocorrer quando a quitação restar comprovada nos autos, não sendo suficiente,
para tanto, o mero silêncio da parte”. Afirma que o art. 922, parágrafo único, do
Código de Processo Civil, prevê que, após o prazo para o cumprimento da
obrigação, o processo deve retomar o seu curso. Ressalta, ainda, que “para
configuração dos elementos da sentença de extinção, deveria haver comprovação do
pagamento do débito, o que não ocorreu in casu, notadamente pelo fato de que as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001017-49.2007.8.26.0415 -Voto no 3345
3
partes firmaram novo prazo para pagamento e a data prevista para adimplemento
integral da dívida é o dia 26/12/2022”.
Forte nessas premissas, propugnou pelo provimento do recurso, para
que a sentença seja anulada, com determinação de suspensão do feito até a data de
26/12/2022.
O recurso é tempestivo e preparado (fls. 275/277).
Intimado para contrarrazões, o apelado se manteve inerte (fl. 288).
É o relatório.
Da análise dos autos, depreende-se que o exequente noticiou a
celebração de acordo com o executado, pactuando o parcelamento do débito, que
findaria em 26/12/2017 e postulou a suspensão do processo (fls. 193/202).
À fl. 237, o magistrado a quo suspendeu a execução conforme
requerido. Decorrido o prazo, houve a intimação do exequente, por DJe, para que
informasse sobre o eventual cumprimento do acordo, sob pena de presunção de
quitação, quedando-se inerte (fl. 265).
Assim, no silêncio do exequente, o magistrado de primeira instância
extinguiu o processo e determinou o arquivamento dos autos.
Tecidas essas considerações, o recurso comporta provimento.
Com efeito, a ausência de manifestação nos autos não poderia ser
compreendida como anuência em relação ao cumprimento da obrigação pelo
apelado.
Ora, o silêncio do credor somente poderia importar presunção de
satisfação da obrigação, caso houvesse nos autos indícios de pagamento das parcelas
pactuadas.
Além disso, a inércia do exequente, no caso, caracteriza hipótese de
abandono, que, nos termos do art. 485, §1o, do Código de Processo Civil, exige
intimação pessoal do credor, o que não ocorreu.
Nesse sentido, há remansosa jurisprudência:
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Sentença de
extinção com fundamento no art. 924, II, do CPC, tendo em vista a
ausência de manifestação do exequente acerca do cumprimento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001017-49.2007.8.26.0415 -Voto no 3345
4
obrigação. Descabimento. Silêncio que deve ser interpretado de modo
restrito. Extinção da execução pelo pagamento que exige
comprovação nos autos, estando desautorizada a presunção a seu
respeito, salvo nas hipóteses de presunção legal. Precedentes.
Sentença
anulada.
Recurso
provido.”
(Apelação
Cível
0008142-23.2019.8.26.0100; Relator Des. Milton Carvalho; 36a
Câmara de Direito Privado; j. 13/08/2020).
SERVIÇOS HOSPITALARES AÇÃO MONITÓRIA EM FASE
DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
HOMOLOGAÇÃO DE
ACORDO
SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ CUMPRIMENTO
INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO
EXTINÇÃO
INÉRCIA DA
PARTE
NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA
ACERCA DA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO OU RENÚNCIA
DO CRÉDITO
ARTIGO 924, INCISOS II E IV DO CPC

AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
PESSOAL

APELAÇÃO
PROVIDA (TJSP; Apelação
Cível
0013609-95.2017.8.26.0344;
Relator (a): Luiz Eurico; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Foro de Marília - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
14/09/2020; Data de Registro: 15/09/2020).
APELAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
ACORDO
HOMOLOGADO NOS AUTOS COM PEDIDO DE SUSPENSÃO
DO PROCESSO DECISÃO QUE, ANTE A FALTA DE
MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE NOS AUTOS e no PRAZO
ASSINALADO, JULGA EXTINTA A EXECUÇÃO COM BASE
NO ART. 924, II do CPC. Necessidade de intimação pessoal
Inteligência do art. 485, III, §1o, do CPC Precedentes do C. STJ -
Apelação provida para anular a sentença e determinar a intimação
pessoal da exequente. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível
0023406-59.2012.8.26.0348; Relator Des. Luis Fernando Nishi; desta
C. Câmara j. 07/02/2019).
Dessa forma, mostrou-se prematura a extinção da execução, sem que
houvesse a prévia intimação pessoal do banco exequente, sendo de rigor a anulação
da sentença recorrida, com o retorno dos autos à origem, com o prosseguimento do
feito em seus ulteriores termos.
Por derradeiro, deixo de apreciar o pedido de nova suspensão da
execução, pois é questão que deve ser previamente analisada pelo magistrado a quo,
sob pena de supressão de instância.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001017-49.2007.8.26.0415 -Voto no 3345
5
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para anular a respeitável
sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do
feito.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator